Tribunal: TJDFT
Processo: 0738517-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0738517-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAMPO DA ESPERANCA SERVICOS LTDA AGRAVADO: MARIA GOMES DOS SANTOS SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CAMPO DA ESPERANÇA SERVIÇOS LTDA. contra decisão que determinou o prosseguimento do feito à obrigação de pagar proferida pelo juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF (0018243-3.2016.8.07.0007) em cumprimento de sentença ajuizada por MARIA GOMES DOS SANTOS SILVA. Compulsando os autos, verifica-se que contra a decisão agravada também foi interposto agravo de instrumento pelo Distrito Federal, autos no 0741166-33.2022.8.07.0000, distribuídos ao Exmo. Sr. Desembargador Fabrício Fontoura Bezerra, em razão do meu afastamento na data da distribuição por motivo de férias (certidão de ID. 41925051). A fim de evitar decisões conflitantes, e considerando a minha transferência para Turma Criminal, determino a redistribuição do presente recurso para Sua Excelência Desembargador Fabrício Fontoura Bezerra. Cumpra-se. BRASÍLIA, DF, 30 de março de 2023. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora